Tribunal: TJDFT
Processo: 0736194-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMENTA. CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. PUXADINHOS. ÁREA PÚBLICA. OBRA PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, concernente na demolição dos “puxadinhos” nas quadras 102/302 do Comércio Local Sul, denominada “Rua das Farmácias”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: aferir se a decisão proferida está de acordo com o conjunto normativo pertinente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3.1. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, a qual prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja qual categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
4. De acordo com o artigo 22 da Lei Distrital 6.138/2018, toda obra no âmbito do Distrito Federal somente pode ser iniciada após a prévia obtenção de licença de obras. 4.1. Todavia, o artigo 133 da mesma Lei Distrital 6.138/2018 determina que a penalidade de demolição será imposta ao infrator quando se tratar de construção em desacordo com a legislação que não for passível de regularização.
5. No caso dos autos, há plausibilidade na tese da impetrante, pois a obra é passível de regularização. Observe-se que a parte protocolou habilitação para análise de projeto da unidade comercial autônoma, nos termos da Lei Complementar 766/2008, perante a Administração Pública de Brasília, a qual visa a autorização para ocupação de área pública.
6. Imperioso salientar que o caso está em análise para elaboração de termo de autorização precária de uso onerosa o que denota o processo de regularização indicado pela impetrante, nos moldes dos documentos juntados no ID no 66954033. Mostra-se, portanto, injustificável a demolição sem que o processo de regularização esteja finalizado de modo a evitar danos de difícil reparação. 6.1. Acrescente-se que não cabe ao Juízo imiscuir-se em tema coberto pelo manto da discricionariedade administrativa, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da separação dos poderes. No entanto, a existência de processo administrativo em curso torna desproporcional a demolição do estabelecimento, até que seja finalizado o referido procedimento.
7. A segurança deve ser concedida para determinar que a autoridade coatora se abstenha de demolir qualquer parte do estabelecimento da impetrante até o final do procedimento administrativo de regularização.
8. Sem honorários advocatícios por força do disposto no art. 25 da Lei 12.016/09.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Segurança concedida. Tese de julgamento: “O artigo 133 da Lei Distrital 6.138/2018 determina que a penalidade de demolição será imposta ao infrator quando se tratar de construção em desacordo com a legislação que não for passível de regularização”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, LXIX, da Constituição Federal; Art. 1o da Lei no 12.016/09; Artigos 22 e 133 da Lei Distrital 6.138/2018; Lei Complementar 766/2008.
Jurisprudência relevante citada: 00095899720178070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, PJe: 1/8/2019.